Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. SEM PODERES. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 85, §2o e §8o DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. No caso em apreço, verifica-se que o autor/apelado não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações.

2. Conforme o Código Civil em seu art. 265, a solidariedade não se presume, somente resultando da lei ou da vontade das partes

3. No caso dos autos, o contrato foi assinado por terceiro sem poderes de representação da apelada, não sendo documento hábil para a efetiva comprovação da realização do referido negócio, ainda mais, como única prova, conforme busca a autora.

4. O conjunto probatório formado não é suficiente para comprovar o negócio jurídico a que alude o apelante, tampouco suas consequências jurídicas, não tendo a mesma, portanto, atendido o comando constante do art. 373, I, CPC.

5. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §3o, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o artigo 85, §2o, do CPC, a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores abaixo de 10% para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz.
6. Recursos conhecidos e improvidos.